Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-81.2019.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001001-81.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[REGINALDO LEITAO DA SILVA - CPF: 405.908.441-72 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REGINALDO LEITÃO DA SILVA
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez a qual teve trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Juína-MT, proposta pelo recorrente contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral sob a seguinte deliberação:
“ (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a restabelecer o auxílio doença a REGINALDO LEITÃO DA SILVA, brasileiro, casado, estopador, portador do RG nº 0561039-7 SESP/MT e inscrito no CPF sob o nº 405.908.441-72, dentre os(as) beneficiados(as) pelo auxílio, efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) 31/01/2021, à cessação do benefício de auxílio-doença o junto ao INSS. (Id.74902885 - Pág. 134
.”

Fixou em 10% os honorários advocatícios sobre o valor das parcelas devidas até a data da prolação da sentença.

Nas razões recursais, o apelante alega que preenche os requisitos legais para a conversão em aposentadoria por invalidez, tendo em vista que apresenta as seguintes enfermidades:

(CID 10 S66.1) - TRAUMATISMO DO MÚSCULO FLEXOR E TENDÃO DE OUTRO DEDO AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO;

(CID 10 S61.7) - FERIMENTOS MÚLTIPLOS DO PUNHO E DA MÃO HISTÓRICO; (CID 10 S68.3) - AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA COMBINADA DE (PARTES DE) DEDO(S) ASSOCIADA A OUTRAS PARTES DO PUNHO E DA MÃO;

(CID 10 S66) - TRAUMATISMO DE MÚSCULO E TENDÃO AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO; (CID 10 T14.4) - TRAUMATISMO DE NERVO(S) DE REGIÃO NÃO ESPECIFICADA DO CORPO; (CID 10 M25.6) – RIGIDEZ ARTICULAR NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE;

(CID 10 T92.2) - SEQÜELAS DE FRATURA AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO; (CID 10 S68.2) - AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DOIS OU MAIS DEDOS SOMENTE (COMPLETA) (PARCIAL)

Afirma que está permanentemente e totalmente incapacitado para desempenhar atividade laborativa, sendo que as sequelas causadas pelo acidente são permanentes, razão pela qual aduz que não pode executar as funções que desenvolvia.

Alega que na pericia realizada existem contradições. O apelante consigna que vem convalescendo de tal patologia, há mais de 04 (quatro) anos, sendo submetida ao tratamento para controlar o sintomas do quadro clinico, todavia, não haverá recuperação da sua capacidade laborativa, visto que sua incapacidade é permanente, conforme laudo médico, e, somada à sua condição socioeconômica, e idade avançada 56 (cinquenta e seis) anos de idade, demonstram que dificilmente alguém lhe fornecerá algum emprego dentro das suas limitações.

Diante disso, o Apelante pugna pela reforma parcial da sentença, para que seja convertido o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, com a concessão de antecipação de tutela, visto o caráter alimentar dos benefícios previdenciários.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso de apelação.

Requer, ainda, que seja condenado o Recorrido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, no valor de 20% do valor da causa, nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 187786661)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.188916671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por Reginaldo Leitão da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxilio doença por acidente de trabalho c/c posterior conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela proposta contra Instituto Nacional do Seguro Social, julgou parcialmente procedente o pedido vindicado na inicial.

Tem-se que o apelante, conforme descrito na inicial,
sofreu acidente de trabalho em outubro de 2018, devido ao acidente de trabalho
,
quando do manuseio da máquina destopadeira em que teve os dedos de sua mão esquerda amputados e corte profundo na região palmar.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita oficial (
id. 187786296), o qual concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é parcial e temporária, conforme transcrevo a seguir:

(...)
7. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO Com base nos fatos expostos e analisados sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, bem como da análise dos exames e laudos médicos que acompanham os autos e, principalmente em relação ao atual estado clínico da parte autora,
ficou constatado que as amputações traumáticas dos dedos da mão esquerda decorrentes do acidente de trabalho, o incapacita de forma definitiva, de exercer quaisquer atividades que necessitem do uso da mão esquerda, devido a perda total da funcionalidade do referido membro.

Entretanto, para as demais atividades adaptáveis ao seu grau de limitação física, idade e formação profissional, a sua incapacidade é parcial, pois as sequelas das lesões não interferem no desempenho de tarefas alternativas de leve intensidade, desde que observadas as recomendações descritas acima
.” (destaquei)

Nota-se que, demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial é no sentido de que incapacidade do autor é
parcial e definitiva para a atividade que necessite do uso da mão esquerda.

Em que pese o laudo pericial não tenha sido conclusivo no sentido de reconhecer a incapacidade total e definitiva do apelante, imperioso registar que o recorrente desempenhava funções de serviços gerais, auxiliar de produção – id. 187786264, modalidades de emprego que necessitam do uso das duas mãos.
Ademais, o apelante tem
56 anos de idade,
não possui
formação técnica e possui baixa escolaridade.

Nesse contexto, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, in
verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (
AREsp
1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
14/12/2018)

Assim, diante dessas circunstâncias, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado/apelante, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023